Tribunal: CARF
Processo: 10680.901597/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901597/2017-18
RESOLUÇÃO
1102-000.349 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SNC-LAVALIN PROJETOS INDUSTRIAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do recurso voluntário em diligência, nos termos do voto condutor – vencidos os Conselheiros
Lizandro Rodrigues de Sousa e Roney Sandro Freire Correa, que negavam a conversão do
julgamento em diligência. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido na Resolução no 1102-000.348, de 26 de junho de 2025, prolatada no
julgamento do processo 10680.911821/2013-48, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati,
Andrea Viana Arrais Egypto (substituto[a] integral) e Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que HOMOLOGOU PARCIALMENTE a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.349 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901597/2017-18
2
compensação declarada no PER/DCOMP: 02618.68589.290513.1.3.03-4920. O pedido é referente
ao crédito decorrente de saldo negativo de CSLL - Exercício 2013 - 01/01/2012 a 31/12/2012.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
em que repete os argumentos da impugnação e solicita por fim:
Por todo o exposto, requer seja conhecido e integralmente provido o presente
Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o Acórdão no. 106-019.599 de
fls. 107/111, prolatado pela 11a Turma da DRJ06, para que seja homologada, de
forma integral, a compensação instrumentalizada por meio da DCOMP no.
26890.07695.150113.1.3.03-6226, extinguindo o débito tributário indevidamente
exigido.
Subsidiariamente, acaso entenda-se necessário, requer-se que o presente
Processo Administrativo Fiscal seja baixado em diligência à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte – MG (DRF/BHE), para que se confirmem as
alegações ora apresentadas.
Ainda subsidiariamente, caso ultrapassados os pedidos anteriores, o que se
admite apenas ad absurdum tantum, impõe-se seja provido parcialmente o
presente recurso para que seja considerado o valor de retenção de CSLL no
montante de R$ 168.549,05 relativamente à tomadora ANGLO AMERICAN NIQUEL
BRASIL LTDA. (CNPJ 42.184.226/0019-69), uma vez que tal valor consta da DIRF –
Fonte Pagadoras do ano-calendário de 2012, documento que a própria Receita
Federal do Brasil sempre teve acesso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado na
resolução paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada na resolução paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à tempestividade e ao conhecimento, transcreve-se o entendimento
majoritário da turma, expresso no voto do relator da resolução paradigma:
O recurso é tempestivo. Atendidos os demais requisitos de admissibilidade, dele
conheço.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.349 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901597/2017-18
3
Quanto à proposta de diligência, transcreve-se o entendimento majoritário da
turma, expresso no voto vencedor do redator designado da resolução paradigma:
A presente controvérsia tem origem no Despacho Decisório no 064274740 (fl. 19),
meio do qual a I. Delegacia da Receita Federal (“DRF”) de Belo Horizonte – MG
houve por bem não homologar o PER/DCOMP no 00945.72273.170409.1.7.03-
7003, em razão da impossibilidade de confirmação do crédito apontado pelo
contribuinte decorrente de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004
(exercício de 2005).
A RFB reconheceu a integralidade dos pagamentos por estimativa de CSLL (R$
78.475,37), contudo, confirmou a existência de retenções na fonte somente com
relação à quantia de R$ 38.947,41, totalizando o crédito no valor de R$
117.422,78.
Após a apresentação de Manifestação de Inconformidade, o acórdão da DRJ
atestou a existência de retenções de CSLL no ano-calendário de 2004, no valor de
R$ 115.518,03. Contudo, tal valor continuou não sendo suficiente para cobrir o
débito de CSLL e, consequentemente, não haveria que se falar em saldo negativo.
A Recorrente se insurge contra a decisão de piso afirmando que faz jus ao crédito
de saldo negativo de CSLL no valor original de R$ 13.332,18, uma vez que as
retenções na fonte totalizariam o montante de R$335.963,26, tendo o valor de R$
181.497,82 sido desconsiderado equivocadamente pela RFB.
Para comprovar o alegado, a Recorrente junta aos autos: Extratos bancários dos
anos de 2004 e 2005, bem como planilha explicativa dos extratos e cópia do Razão
Contábil referente ao ano de 2004 demonstrando as transações ocorridas no
período. Além disso, a Recorrente elaborou planilha, conciliando os valores
referentes às retenções na fonte e realizando um comparativo entre as retenções
consideradas pela RFB, as informadas no PER/DCOMP no
00945.72273.170409.1.7.03- 7003 e as relacionadas com os valores informados
no extrato bancário e livro razão.
Considero um esforço probatório da Recorrente em juntar referidos documentos,
que, se somados, são importantes fontes para a verificação da alegada retenção
na fonte e, por isso, merecem uma análise mais aprofundada.
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, a fim de
que se analise as provas juntadas no Recurso Voluntário e as informações
constantes nos autos, para fins de confrontar os valores apresentados, podendo-
se intimar a Recorrente a apresentar documentos adicionais para concluir se os
valores pleiteados foram objeto de retenção na fonte.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1102-000.349 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901597/2017-18
4
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso voluntário em diligência.
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 366
DF CARF MF
Original